Tribunal: TJDFT
Processo: 0703657-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Processo : 0703657-39.2020.8.07.0000 DESPACHO Considerando os termos do artigo 10 do CPC, à parte agravante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à tempestividade deste agravo, tendo em vista a disponibilização no Diário de Justiça eletrônico em 23.01.2020 da decisão recorrida de Id. 14316962 - p. 62/63. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 28 de fevereiro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator